Tribunal: TJBA
Processo: 8133539-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133539-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CAMILA DE OLIVEIRA FREITAS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: SERGIO LUIS NOGUEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, CAMILA DE OLIVEIRA FREITAS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, por entender ausente a abusividade da taxa de juros pactuada (4,32% a.m.), inferior à taxa média de mercado (5,01% a.m.) para a modalidade "crédito pessoal não consignado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da taxa paradigma aplicável para verificação de abusividade dos juros remuneratórios em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da taxa paradigma, fundamentando tecnicamente a aplicação da série 25464 do Banco Central ("Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado") em detrimento da série 25470 aplicada pelo juízo a quo.

Inexiste contradição no julgado, que seguiu linha lógica coerente: identificação da modalidade contratual, seleção da taxa paradigma adequada, comparação com a taxa pactuada e conclusão pela inexistência de abusividade.

A divergência do embargante quanto à classificação da modalidade contratual não configura omissão nem contradição, mas mera insurgência contra o mérito da decisão, caracterizando tentativa de rediscussão através de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, salvo quando presentes os vícios específicos do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

"1. Inexiste omissão ou contradição em acórdão que analisa expressamente a questão da taxa paradigma para verificação de abusividade em contratos bancários, aplicando fundamentação técnica adequada. 2. A divergência quanto à interpretação ou classificação da modalidade contratual não configura vício embargável, mas tentativa de rediscussão do mérito através de via processual inadequada."

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 931; CPC, art. 937; RITJBA, art. 187.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8133539-73.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e outros e como apelada SERGIO LUIS NOGUEIRA COSTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça